Tribunal: STF
Processo: RE 1454118
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denis Martins Fontana opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu a violação de domicílio, reestabelecendo a sentença condenatória proferida nos autos do Processo n. 000407-57.2020.8.21.0062.



    Aponta, em síntese, omissão na decisão embargada, uma vez que, além da alegação de ilicitude da busca domiciliar, restaram outras teses defensivas não apreciadas pelo Colegiado estadual, “de modo que não poderia nesta Corte Superior simplesmente ter restabelecido a sentença condenatória, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que ultimado o julgamento da apelação com o devido exame das mencionadas teses defensivas”.



    A parte embargada sustenta que as teses defensivas além da ilicitude do ingresso em domicílio foram apreciados pelo acórdão do Tribunal de Justiça gaúcho, notadamente considerado o voto vencido, que “mantinha a condenação, porém, alterava a dosimetria da pena”. Postula, ao fim, o acolhimento dos embargos, em extensão diversa da requerida pelo embargante, a fim de que seja determinado “o restabelecimento do voto divergente”.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Defensor Público estadual, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a omissão apontada pelo embargante, quanto à ausência de observância, pelo acórdão de apelação, da existência de demais teses defensivas no recurso de apelação não apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez acolhida, por aquela Corte estadual, a ilicitude da busca domiciliar.



    Embora a parte embargada aponte que as teses defensivas apontadas pelo embargante tenham sido apreciadas pelo voto divergente, o Tribunal local, ao acolher a preliminar de ilicitude da busca domiciliar, deixou de apreciar as demais teses defensivas.



    Assim, surge necessário dar provimento aos embargos para retificar a decisão embargada, de modo a substituir o dispositivo da decisão embargada pelo seguinte: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de, superada a preliminar de nulidade do ingresso em domicílio, dar prosseguimento ao julgamento da apelação”.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente